Tribunal: TJDFT
Processo: 0753042-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. EXTINÇÃO LIMINAR DA RECONVENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade que decretou a revelia do réu e extinguiu liminarmente a reconvenção por intempestividade. O agravante sustenta nulidade da citação por hora certa, validade da contestação com reconvenção apresentada após comparecimento espontâneo e impossibilidade de revisão de despacho anterior que havia recebido a reconvenção.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a regularidade da citação por hora certa; (ii) a possibilidade de apresentação de contestação e reconvenção após reconhecimento da revelia e atuação da Curadoria Especial; (iii) os efeitos do despacho que anteriormente recebeu a reconvenção e deferiu a gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. A citação por hora certa é válida quando certificadas diligências reiteradas e fundada suspeita de ocultação, nos termos dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil. A certidão lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.
4. Reconhecida a revelia por ausência de defesa no prazo legal, o réu que comparece posteriormente recebe o processo no estado em que se encontra, conforme artigo 346, parágrafo único, do CPC. A reconvenção submete-se ao mesmo regime temporal da contestação, não sendo admissível quando já operada a revelia.
5. O recebimento inicial da reconvenção não impede a posterior análise de sua admissibilidade, pois sua intempestividade foi alegada pela parte autora em réplica. Inexistente nulidade processual ou violação ao devido processo legal, mantém-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento desprovido.